Tribunal: STF
Processo: RE 76060
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-05-25
Data de publicação: 1973-05-25

Ementa:
- Não obstante concisa na sua fundamentação, a decisão recorrida jamais negou vigência ao art. 280 do Cód. Proc. Civil. Por outro lado, a má apreciação da prova ou a injustiça da sentença não pode ser objeto da ação rescisória. Recurso extraordinário não conhecido.